Tribunal: TJMT
Processo: 1016848-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 98, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016848-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (AGRAVANTE), RAFAEL FAGOTTI MATOS - CPF: 018.536.911-19 (AGRAVADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BASTOS - CPF: 225.776.038-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IGREJA BATISTA NACIONAL DE CUIABA - CNPJ: 01.923.028/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE

AGRAVADO:
RAFAEL FAGOTTI MATOS

AUTOS DE ORIGEM
:
1012359-78.2020.8.11.
0002

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
QUE CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 9
8
, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO.
RECONHECIMENTO
DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO
.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, na qual o Juízo
a quo

indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita anteriormente concedida ao executado,
mantendo a suspensão de exigibilidade
prevista no art. 9
8
, § 3º, do Código de Processo Civil,
por entender presente a hipossuficiência do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da diligência
de quebra de sigilo bancário
via SISBAJUD, bem como se
há comprovação de
modificação na situação econômica do executado que justifique a revogação da justiça gratuita e o levantamento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de cerceamento de defesa foi afastada, porquanto a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, não sendo caracterizada como decisão surpresa, tendo em vista que decorre de pedido anterior formulado pelo próprio agravante.

4.
No mérito, os elementos constantes nos autos evidenciam alteração na condição econômica do agravado, que passou a receber valores mensais superiores ao salário declarado
, inclusive aluguel de imóvel de sua
propriedade.

5. Outrossim, o
agravado, a quem incumbia o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 373, II, do CPC, não apresentou documentação apta a demonstrar
, segundo sustentou,
que tais valores não compõem sua renda pessoal
e que seriam oriundos de empréstimos
, reembolsos
ou utilizados por
sua esposa ou terceiros
, limitando-se a alegações não comprovadas.

6.
Nessas condições, restou afastada a presunção de hipossuficiência, sendo cabível a revogação da justiça gratuita e o restabelecimento da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios
para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “É admissível a revogação do benefício da justiça gratuita, com levantamento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em sentença, quando, no cumprimento de sentença,
o credor
demonstrar
a
alteração da capacidade econômica do beneficiário, que não se desincumbe do ônus de provar suas alegações defensivas, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88,
art. 93, IX
;
CPC,
arts
.
10,
98,
§
3º
,
373, II
e 489, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2570750 SP 2024/0047431-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2024
;
TJ-MG - AI: 01909693220238130000, Relator.: Des.

(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 27/09/2023
;
TJMT,
AIn
1013554-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE
,

contra a decisão
(ID.
188081546

–
Autos
de origem n.
º

1012359-78.2020.8.11.0002
)
proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea
Grande-MT
que, nos auto
s do Cumprimento de Sentença
em desfavor de
RAFAEL FAGOTTI MATOS
,
indeferiu o pedido de revogação
da justiça gratuita concedida ao executado, ora apelado, mantendo a
suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º
, do Código de Processo Civil, conforme cita-se:

[...]

O exequente,
Pheterson
Calazans, manifesta-se no ID 160139729 para dar cumprimento
a
sentença proferida no ID 133262526 que condenou o executado a pagamento de custas e honorários advocatícios, contudo, suspendeu a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Diante disso, o exequente pretende a revogação do benefício concedido
ao executado ao argumento de que o executado possui condições financeiras para arcar com os encargos processuais, tendo inclusive apresentado comportamento contraditório em ações judiciais paralelas e documentos supostamente inconsistentes ou contraditórios.

[...]

Diante dos fatos narrados, reiterou pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao executado, considerando a existência de provas de sua boa condição financeira além de expedição de ofício e buscas de bens nos sistemas conveniados com o Poder Judiciário para se identificar bens em nome do executado
.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente,
Pheterson
Calazans, pretende a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao executado Rafael
Fagotti
Matos no ID 133262526, para viabilizar a cobrança de custas e honorários advocatícios.

O exequente alega que o executado possui condições financeiras para arcar com os encargos
processuais, argumentando que
: (i) o executado é empresário, mas se declara empregado; (
ii
) declarou inatividade da empresa
Adelle
Center à Receita Federal, enquanto mantém intensa atividade empresarial; (
iii
) é casado sob regime de separação total de bens, mas tentou alterar judicialmente para comunhão parcial alegando evolução patrimonial conjunta; (
iv
) paga aluguel superior ao seu salário declarado; (v) suas movimentações bancárias seriam incompatíveis com seu vínculo empregatício declarado; (vi) omitiu filhos e participação em empresa em sua declaração de imposto de renda.

Por sua vez, o executado sustenta que
: (i) não houve alteração em sua situação econômica desde a concessão do benefício; (
ii
) possui salário
líquido mensal de R$ 3.093,09; (
iii
) a existência de bens, inclusive financiados, ou o fato de sua esposa ser empresária, não comprova liquidez nem capacidade de arcar com custas processuais; (
iv
) está casado sob regime de separação total de bens; (v) a empresa
Adelle
Center não possui atividade econômica lucrativa.

O executado apresentou documentos comprobatórios, incluindo holerites dos meses de março a agosto de 2024 que demonstram vínculo empregatício com a empresa
Construpel
Comércio e Serviços para Construção Ltda., onde exerce função de Supervisor de Frota, com salário bruto de R$ 3.459,93 e líquido de R$ 3.093,09.

Nesse sentido, a Lei n° 1.060/50, com as alterações introduzidas pelo CPC/2015, estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Código de Processo Civil, em seu art. 98, prescreve que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça".

A concessão da gratuidade da justiça não está condicionada apenas à alegação de pobreza, mas à efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte. No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de comprovar que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas processuais.

Analisando detidamente os autos, verifico que as alegações do exequente não são suficientes para justificar a revogação do benefício concedido
.

Primeiro, o executado comprovou, mediante apresentação de holerites de março a agosto de 2024, que mantém vínculo empregatício formal com a empresa
Construpel
Comércio e Serviços para Construção Ltda., recebendo salário líquido de R$ 3.093,09
, valor que não denota capacidade financeira suficiente para arcar com as custas e honorários sem prejuízo de seu sustento.

Segundo, o
fato de o executado ser casado sob regime de separação total de bens é relevante para a análise da gratuidade, pois este regime implica na incomunicabilidade patrimonial entre os cônjuges
. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2055363/MG), o benefício da gratuidade da justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser condicionado à situação econômica de terceiros, mesmo que estes sejam familiares próximos, senão observe:

[...]

Assim, eventuais bens ou rendimentos da esposa do executado, bem como a participação dela em

empresas, não podem ser utilizados como fundamento para afastar o benefício, considerando o regime de bens

adotado no casamento.

Terceiro, as alegações do exequente quanto a movimentações financeiras superiores ao salário do

executado, sua suposta participação oculta em empresas, ou omissões em declaração de imposto de renda, não foram

demonstradas de forma inequívoca nos autos, constituindo meros indícios que não têm o condão de afastar a

presunção de veracidade dos documentos oficiais apresentados (holerites).

Ressalta-se, por fim, que não há provas concretas de alteração substancial na situação econômica do

executado desde o deferimento original do benefício, requisito necessário para sua revogação
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 99, §§ 2º e 3º do CPC e na jurisprudência do STJ,
indefiro

o pedido de revogação do benefício da
gratuidade da justiça concedido ao executado
Rafael
Fagotti
Matos,
mantendo

a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios
, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Diante da inexigibilidade do título, arquive-se com as baixas
necessárias.
[...]
[grifo nosso]

O agravante, em suas razões recursais (ID.
288940893
)
, suscita a seguinte tese preliminar:

Cerceamento de defesa
quanto ao pedido de consulta via SISBAJUD

No mérito, o agravante s
ustenta as seguintes teses:

Inexistência de
h
ipossuficiência
e
conômica e pedido subsidiário para expedição de ordem para consulta via SISBAJUD

O agravado
, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
295367880
)
na qual rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir partes incapazes.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão (39799128
)
,
e preparo recursal
efetuado, nos termos
do comprovante
de pagamento juntado
ao ID.
290197858
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE

AGRAVADO:
RAFAEL FAGOTTI MATOS

AUTOS DE ORIGEM
: 1012359-78.2020.8.11.0002

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos do Cumprimento de Sentença em desfavor
do ora recorrido,
indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao executado, mantendo a
suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º
, do Código de Processo Civil
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

o executado comprovou, mediante a apresentação de holerites, que aufere salário líquido mensal de R$ 3.093,09, valor que não revela capacidade financeira suficiente para arcar com as custas e honorários sem prejuízo de seu sustento.

Assinalou, ainda, que
o agravado
está casado sob regime de separação total de bens, razão pela qual os rendimentos e bens da esposa não podem ser considerados para fins de aferição da hipossuficiência.

Ressaltou que não houve comprovação inequívoca das alegações formuladas pelo exequente quanto à existência de patrimônio oculto, atividade empresarial ativa ou omissões relevantes na declaração de imposto de renda, reputando-as como meros indícios incapazes de afastar a presunção de veracidade da documentação apresentada.

Por fim, concluiu pela inexistência de alteração substancial na condição econômica do executado desde a concessão do benefício, motivo pelo qual manteve a gratuidade da justiça.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pelo agravante.

1.

Cerceamento de defesa quanto ao pedido de consulta via SISBAJUD

O agravante sustenta que
o indeferimento d
o pedido de diligência, via SISBAJUD, caracteriza cerceamento de defesa.

Isso porque, segundo o recorrente,
o pedido busca
demonstrar a real capacidade financeira do agravado, caso o juízo ainda tivesse dúvidas.

Nesse sentido, o referido pedido incluiu:

Identificação das instituições financeiras vinculadas ao agravado e à empresa
Adelle
Center
.

Verificação de ativos (bancários, bolsa de valores, criptomoedas).

Requisição de extratos bancários completos dos últimos 5 anos.

Por conseguinte, sustenta que a decisão que indeferiu
o pedido de produção de prova, via diligência por meio de SISBAJUD,
não conta com fundamentação adequada e, assim, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa e comprometeu a verdade real, frente a fortes indícios de fraude.

O agravado, por sua vez,
assevera inexistir cerceamento de defesa, uma vez que há farta documentação apresentada pelo recorrido, voluntariamente,
sem ocultação de bens ou indícios concretos de fraude.

Desse modo, sustenta que o uso do SISBAJUD é
medida
excepcional, somente
cabível com indícios robustos de ocultação, o que não ocorr
eria no caso em exame.

Por fim, argumenta que o
pedido configura "pesca probatória", vedada pelo ordenamento jurídico.

Pois bem
. Ressai da decisão objurgada que não há que se falar em
cerceamento de defesa por ausência de fundamentação adequada ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, além da decisão constar
com fundamentação jurídica suficiente,
examinando o mérito da questão, verifica-se que não se trata de decisão surpresa, uma vez que decorrente de pedido postulado pelo próprio agravante, mediante a petição de ID.
160139729
(autos de origem)
, que instaurou o Cumprimento de Sentença
.

Outrossim, a avaliação quanto ao acerto
ou não
da decisão agravada no ponto em que indeferiu a realização de diligência por meio do SISBAJUD
, nos termos do
art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil
,
demanda o exame
de mérito
do conjunto probatório constante dos autos,
uma vez que
a quebra do sigilo bancário
, com fulcro no
art. 5º, XII, da Constituição Federal
e na
Lei Complementar n.º 105/2001
,
é
medida
excepcional, ou seja, não se trata de pedido de produção de provas que obrigatoriamente deve ser deferido pelo Juízo
a quo
, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC - MITIGAÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO - DIREITO À INVIOLABILIDADE DOS DADOS (ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL) -
LEI COMPLEMENTAR 105/2001
- APURAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA EM
LEI .

Com a entrada em vigor do novo CPC, limitaram-se as hipóteses de cabimento da interposição do recurso de agravo de instrumento. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o rol do art. 1.015, do CPC/15, "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

O sigilo bancário, por estar estritamente ligado ao direito à inviolabilidade dos dados, a sua quebra somente pode se dá em casos excepcionais (art. 5º, XII, da Constituição Federal). Com efeito, a adoção de tal medida não pode ser autorizada de forma indiscriminada, devendo observar o enquadramento nos casos específicos previstos na Lei Complementar 105/2001 que trata do sigilo das operações de instituições financeiras
.

(TJ-MG - AI: 01909693220238130000, Relator.:
Des .
(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 27/09/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/09/2023)
[grifo nosso]

Ressalte-se, ainda, que a análise acerca de eventual
error
in
judicando
no indeferimento da diligência pretendida
será oportunamente enfrentada no mérito
deste Agravo de Instrumento.

Assim, não se verifica qualquer afronta ao
art. 10 do Código de Processo Civil
, tampouco ao princípio da fundamentação adequada, consagrado no
art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, do CPC
, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida, tampouco cerceamento de defesa configurado.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

1.
Inexistência de
h
ipossuficiência
e
conômica
e p
edido subsidiário
para
expedição de ordem
para consulta via
SISBAJUD

O agravante sustenta que
deve ser revogada a justiça gratuita deferida ao executado, uma vez que
extratos bancários mostrariam créditos mensais, percebidos pelo agravado, superiores a R$ 10.000,00.

Argumenta que esses recebimentos
advêm da empresa CONSTRUPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS, mas
, segundo o agravante
:

n
ão há registro de vínculo empregatício real
;

há c
ontradição entre extratos
bancários
,
a
CTPS
do agravado
e holerites.

Assim, o agravante sustenta s
imulação de vínculo
empregatício
para obtenção fraudulenta da gratuidade
, pois a aludida movimentação financeira é
incompatível com o salário declarado
pelo agravado
(R$ 3.093,09).

Ademais, o recorrente aduz que
o agravado é proprietário da pessoa jurídica
Adelle
Center, empresa que estaria ativa
, em que pese o recorrido afirmar que estaria inativa.

Isso porque, o agravante sustenta ter apresentado as seguintes provas que demonstrariam que a referida empresa ainda está em atividade:

a
tuação
da empresa
nas redes sociais
;

m
ovimentação financeira relevante
;

aumento recente de capital social;
e

tentativa deliberada de ocultação patrimonial:
p
ouco antes do pedido de gratuidade
pelo agravado
,
este
solicitou ao contador declaração de inatividade da empresa.

Além disso, o recorrente sustenta
que
o agravante aufere renda por meio do recebimento
de valores de empresa da esposa, qual seja, a “3D Agropecuária”
.

Isso porque, haveria contradições entre extratos bancários e alegações do executado/agravado.

Outrossim, o recorrente argumenta que o agravado omitiu bens e empresas em sua declaração de Imposto de Renda,
pois não teria declarado:

dois filhos menores como dependentes;

participação societária na
Adelle
Center;
e

rendimentos provenientes da empresa da esposa (“3D
Agropecuárira
”)
.

Assevera
, ainda, que
o recorrido declarou, como patrimônio, o montante de R$ 300.000,00, porém, não declarou os seguintes imóveis:

Um imóvel na Av. Tenente Coronel Duarte (matrícula 83.814)
; e

Dois apartamentos no Edifício
Essenza
(matrículas 108.366 e 108.334).

Além disso,
o agravante ressalta que o recorrido declarou pagar
aluguel superior ao valor de sua renda mensal.

Por conseguinte, aponta c
ontradição
como a hipossuficiência sustentada
pelo recorrido, pois
questiona
como o agravado faria para arcar
com esse aluguel e ainda realiza
r
diversas movimentações bancárias significativas
.

Desse modo, o agravante postula pela reforma da decisão objurgada com o fim de se revogar o benefício da justiça gratuita concedido ao agravado.

Subsidiariamente, o recorrente postula
pelo deferimento da diligência via SISBAJUD para
:

Apurar instituições financeiras vinculadas ao agravado e à empresa
Adelle
Center.

Identificar ativos financeiros: bolsa, criptoativos, aplicações.

Obtenção de extratos dos últimos 5 anos para apuração da real situação econômica
do agravado.

O agravado, por sua vez, argumenta que
conta com renda mensal baixa e que os holerites juntados aos autos
demonstram salário líquido de pouco mais de R$ 3.000,00.

Assevera que esse v
alor
é
usado para custear todas as despesas da família (esposa e dois filhos menores).

Outrossim, o rec
orrido sustenta que
movimentação bancária não representa riqueza. Nesse sentido, aduz que
utiliza frequentemente o limite do cheque especial.

Destaca que o d
ocumento de ID 288940897 comprova
ria
o uso contínuo e saldo negativo, com CET anual de 165,61%, evidenciando superendividamento.

Ademais, argumenta que as movimentações bancárias foram distorcidas pelo agravante, pois as alegadas
e
ntradas “vultosas” referem-se a:

transferências pontuais;

r
epasses de terceiros
;

r
eembolsos
;

p
ossível movimentação da empresa da família da esposa
.

Outrossim, o recorrido sustenta que
atua como supervisor de frota, podendo movimentar valores alheios.

Assevera, ainda, que suas responsabilidades familiares agravam a sua hipossuficiência, pois sustentaria sua esposa e dois filhos.

Nesse sentido, alega que
a
baixa renda familiar demonstra
sua
incapacidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

No que tange à suposta titularidade de empresa ativa (
Adelle
Center), sustenta que a referida pessoa jurídica não
tem atividade econômica real.

Isso porque, segundo o agravado, a
empresa está ativa formalmente, mas não opera efetivamente.

Alega que o d
ocumento
de
ID
.
154805105 comprova
ria
a ausência de receitas e
de
atividade comercial.

Assevera, ainda, que não aufere rendimentos ou lucro da empresa
Adelle
Center que que não há nos autos qualquer comprovação de distribuição de lucros.

Nesse sentido, argumenta que o agravante omitiu a menção a documentos que
já constam nos autos e demonstra
ria
m a inatividade da empresa.

No que concerne à empresa “3D Agropecuária”, o
recorrido sustenta que
seu
casamento é sob regime de separação total de bens, c
onforme c
omprovado nos autos.

Alega, ainda, que o
valor de R$ 10.000,00 foi transferido pela esposa em caráter de ajuda emergencial, sem habitualidade
e que t
al valor não integra a renda do agravado, mas sim empréstimo familiar.

Quanto às alegadas omissões na declaração do Imposto de Renda, o recorrido argumenta que a não inclusão de seus filhos, como dependentes, trata-se de opção legítima que não implica em sonegação nem ocultação
, pois resultaria em aumento da carga tributária e não em redução.

Além disso, sustenta que
o d
ocumento
de
ID
.
288940896 confirma que a empresa

Adelle
Center, da qual é sócio,
foi incluída na declaração
e, assim, ressalta que a
alegação do agravante é desmentida por seus próprios documentos.

Quantos aos imóveis que
o agravante sustentam
serem de propriedade do
agravado, este argumenta que são imóveis financiados.

Aduz que
, u
m dos imóveis é financiado junto ao
Banco
Bradesco, em contrato de 30 anos (ID 288943868).

Assim, argumenta que o
aluguel recebido do imóvel é usado para pagar o financiamento e ajudar com o aluguel da atual moradia.

Ademais, o recorrido sustenta que os outros imóveis, de matrículas
nº 108.366 e 108.334
, estão em nome da empresa e, devido à separação total de bens, não integram o patrimônio do agravado.

Além disso, o recorrido argumenta
ausência de liquidez patrimonial,
uma vez que os bens, além de não serem todos de titularidade do agravado, não gerariam renda disponível ou líquida para suportar despesas processuais.

Outrossim, quanto à alegada contradição em relação ao aluguel
, o recorrido sustenta que
paga aluguel superior ao salário que recebe
e que, assim, e
ssa situação reforça sua vulnerabilidade econômica.

Ademais,
afirma que n
ecessita de ajuda da esposa e terceiros, além de uso frequente de cheque especial.

Quanto ao pedido subsidiário de diligência via SISBAJUD, o agravado assevera que
se trata de medida excepcional s
omente admissível diante de indícios robustos e esgotamento dos meios ordinários.

No caso em exame, sustenta que n
ão houve qualquer indício concreto de ocultação de bens
e que, inclusive, apresentou, voluntariamente, documento necessária para
esclarecer sua condição econômica, tais como declaração do IRPF, cópia da CTPS, holerites e extratos de contas bancárias (bancos Sicredi e Bradesco)
que, por si só, permitiriam a análise adequada da situação financeira do recorrido.

Assim, o agravado
assevera que r
equerer
consulta via
SISBAJUD
,
sem fundamento concreto
,

seria
tentativa de "pesca probatória", o que é vedado.

Pois bem
.
Ressai dos autos que, após
esta
colenda Câmara ter
anulado a
decisão do Juízo
a quo
que revogou
a justiça gratuita e
a
suspensão processual do cumprimento de sentença de honorários
sucumbenciais
,
por violação
a
o
contraditório

e
à
vedação à decisão surpresa
, o exequente, ora agravante, apresentou nova manifestação
(ID.
160139729
)
, nos autos de origem, acompanhada de diversos documentos que
comprovariam a capacidade econômica do recorrido para o prosseguimento da execução.

O executado, por sua vez,
que já havia manifestado impugnação (ID.
154805103
e
159551927
)
,

postulou pela juntada de
novos
documentos
(ID.
167713246
)
, inclusive holerites e extratos bancários,
a buscar comprovar a manutenção da sua hipossuficiência financeira
.

Em resposta aos documentos juntados pelo agravado, o exequente apresentou manifestação
reiterando o pedido de revogação da justiça gratuita e, subsidiariamente, postulando pela quebra de sigilo bancário via pesquisa
pelo sistema SISBAJUD e ofício aos Bancos para que apresentassem extratos bancários
da conta corrente do executado e da empresa
Adelle
Center, dos últimos 05 anos.

Como é cediço,
a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do
Código de Processo Civil,
que garante
m
à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
,
o direito à gratuidade da justiça.

O
§ 3º do art. 98 do Código de Processo Civil
, por sua vez, prevê
a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nela incluídas os honorários advocatícios, quan
d
o o beneficiário da justiça gratuita for vencido
no julgamento da relação processual, suspensão esta que pode ser afastada, no prazo
de cinco anos,
se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

No caso em apreço,
c
onforme extratos bancários juntados pelo próprio agravado
(ID.
167713257
),
que englobam o
período entre 01/03/2024 a 31/03/2024
, verifica-se
que o
executado

recebeu transferência eletrônica do montante de
R$ 15.000,00
,
em 01/03/2024
, por parte da
pessoa jurídica
Con
s
trupel
Comércio e Serviços para Construção LTDA
.
, empresa para a qual o recorrido sustenta prestar serviços
, com vínculo empregatício,

de Gerente de Operação de Transportes (ID.
167713254
, cópia da CTPS digital do agravado)
.

Todavia, os holerites juntados pelo agravado
, concernentes aos meses de
março a abril de 2024, declaram valor mensal de salário líquido

de
R$ 3.093,09
(ID.
167713255
, holerites de março a abril de 2024)
, o que demonstra que o
recorrido
percebe remuneração para além da descrita em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social e em montante que afasta
a
sustentad
a

hipossuficiência financeira.

Ademais, nos extratos bancários juntados pelo próprio recorrido, também se constatou o recebimento de valores (
R$ 10.000,
00 em 12/07/2024
) da empresa de sua esposa, 3D Agropecuária Ltda., e da empresa da qual é sócio,
Adelle
Center Estética e Beleza Ltda. (
R$ 9.500,00 em 16/07/2024
).

Ou seja, só em julho de 2024, o recorrido teria recebido o valor de R$ 19.500,00
acrescidos dos R$ 3.093,09 de salário líquido declarado na CTP
S, totalizando o montante
mensal
de
R$ 22.593,09
.

Em sua defesa, o
agravado sustentou que
esses
valores transferidos para sua conta bancária
, muito
além do alegado salário líquido
de R$ 3.093,09,
seriam decorrentes
de empréstimos, ou de repasses de despesas,
ou
reembolsos
, ou operações da empresa da família de sua esposa
ou transações de terceiros que usam da conta do recorrido, porém, sem apresentar qualquer prova dessas alegações
, ônus que lhe incumbia, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Outrossim, assevera-se que
o recorrido é sócio da empresa
Adelle
Center Estética e Beleza Ltda., ainda ativa, e apesar do agravado sustentar que a empresa não contou com movimentação financeira durante
todo o
ano de 2023
, o referido extrato, de 2024, demonstra que a empresa voltou a auferir lucros
e a distribuí-los entre seus sócios, no caso, o próprio recorrido.

Por fim, assevera-se que
o próprio
agravado
sustenta que
percebe aluguel advindo de um apartamento, de sua propriedade
e financiado pelo Banco Bradesco
,
mas que
a renda obtida da locação seria utilizada para custear as próprias parcelas do financiamento do imóvel e
parte do aluguel da atual moradia do
recorrido
e de sua família, porém,
também sem apresentar qualquer prova

de qual seria o valor
d
o
aluguel
que aufere
e se realmente
o montante
estaria sendo usado para custear todas essas despesas
.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e
desta egrégia Câmara
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Uniformização,
é relativa
a
presunção de hipossuficiência da pessoa física
, podendo o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso encontre elementos que infirmem a miserabilidade do requerente
.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca dos requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de
declaração .
4. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2570750 SP 2024/0047431-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO –
JUSTIÇA GRATUITA –– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENESSE INDEFERIDA
– DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recurso.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça
.

(TJMT,
AIn
1013554-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar
a decisão objurgada a fim de

revogar o benefício da gratuidade da justiça, em desfavor do agravado,
e afastar a suspensão da exigibilidade
das custas e honorários sucumbenciais
para
o regular
processamento
do feito
em Primeira Instância
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025